Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710672-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME EMBARGADO: RESIDENCIAL BRAGANCA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA – ME contra decisão monocrática de Id n° 42090339, que não conheceu da apelação interposta por RESIDENCIAL BRAGANCA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. (ID 42340777.) O embargante alega existir omissão na decisão proferida por deixar arbitrar honorários advocatícios em grau recursal, os quais seriam devidos ainda que não conhecido o recurso de apelação interposto pela parte contrária. (ID 17707676.) Sem contrarrazões, embora intimada a parte contrária. (ID 43285405.) É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT e art. 1.024, §2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para alterar a decisão embargada tampouco modificar as razões de decidir declinadas pelo julgador, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. Por outro lado, não merecem ser acolhidos os embargos opostos pelo embargado. Em que pese alegar omissão na decisão que, ao negar conhecimento do apelo interposto pela parte contrária, deixou de arbitrar honorários em grau de recurso, na hipótese em apreço inexiste fundamento que apare a pretensão do embargante. Isso porque a majoração dos honorários em grau recursal pressupõe, como requisito condicionante (sine qua non), que os honorários advocatícios tenham sido inicialmente fixados na origem, o que não ocorreu no caso em análise. Ao que consta dos autos, o apelo interposto pelo embargado não fora conhecido pelo fato de não ser o recurso adequado para impugnar o ato judicial caracterizado como decisão interlocutória. A qual fora proferida em fase cumprimento de sentença sem extinguir a execução e, por inexistir sucumbência de qualquer parte, evidentemente não fora arbitrado honorários na origem pela decisão recorrida mediante apelo não conhecido. Assim, ausente condenação em honorários sucumbenciais na origem, descabida a majoração em grau de recurso, inexistindo omissão quanto ao Art. 85, §11o, do CPC. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07/03/2019) – g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois, conquanto a embargada/autora tenha sucumbido no recurso de apelação, a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem impede sua fixação nessa fase recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07006630720228070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 7/12/2022.) – g.n. Por fim, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade (art. 85, §10o, do CPC), devidos por quem deu causa ao processo, e do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), em favor do patrono da parte vencedora, situação inexistente nos autos, haja vista que a decisão recorrida não extinguiu a execução, revelando ausente sucumbência de qualquer das partes, sendo inviável arbitrar honorários nesta sede recursal. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator